Tribunal: TJMT
Processo: 0001107-71.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001107-71.2019.8.11.0086
APELANTE: WALECIO SILVA ANTUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - 1. PRETENDIDA DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO – CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA – PENA-BASE MANTIDA – 3. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PLENA NECESSÁRIA – SÚMULA No. 630 DO STJ – 4. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PENA CORRETAMENTE DOSADA – CULPABILIDADE ACENTUADA – 5. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PROMOVIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).
A quantidade da droga apreendida, justifica o aumento da pena-base. In casu, a apreensão de aproximadamente 02kg (dois quilos) de maconha, é elemento motivador para o afastamento da pena inicial, do mínimo legal.
No crime de tráfico, a atenuante da confissão espontânea, deve abarcar o reconhecimento da traficância. O reconhecimento apenas do porte e propriedade do entorpecente apreendido, não habilita o réu ao benefício da atenuante, conforme prevê a Súmula no. 630 do STJ: ““A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
A receptação de produtos móveis ao comercializar entorpecentes, é motivador para a intensidade da culpabilidade do agente, justificando a exasperação da pena-base nesse sentido.
A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência na sentença condenatória, esvazia qualquer pretensão defensiva nesse sentido, não havendo interesse recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001107-71.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SILVA CORREIA - CPF: 085.792.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HELON XAVIER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 042.531.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WALECIO SILVA ANTUNES - CPF: 037.239.321-77 (APELANTE), KENNY GOMES BEHAR - CPF: 008.130.304-12 (VÍTIMA), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JECIANE SILVA CORREA - CPF: 547.841.822-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - 1. PRETENDIDA DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO – CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL – QUANTIDADE DE DROGA QUE JUSTIFICA O AUMENTO DA PENA – PENA-BASE MANTIDA – 3. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PLENA NECESSÁRIA – SÚMULA No. 630 DO STJ – 4. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PENA CORRETAMENTE DOSADA – CULPABILIDADE ACENTUADA – 5. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO PROMOVIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

A quantidade da droga apreendida, justifica o aumento da pena-base. In casu, a apreensão de aproximadamente 02kg (dois quilos) de maconha, é elemento motivador para o afastamento da pena inicial, do mínimo legal.

No crime de tráfico, a atenuante da confissão espontânea, deve abarcar o reconhecimento da traficância. O reconhecimento apenas do porte e propriedade do entorpecente apreendido, não habilita o réu ao benefício da atenuante, conforme prevê a Súmula no. 630 do STJ: “
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

A receptação de produtos móveis ao comercializar entorpecentes, é motivador para a intensidade da culpabilidade do agente, justificando a exasperação da pena-base nesse sentido.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência na sentença condenatória, esvazia qualquer pretensão defensiva nesse sentido, não havendo interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
que fora interposto pelo WALECIO SILVA ANTUNES, condenado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 33, da Lei 11.343/2006.

O Apelante requer em suas razões
quanto ao crime de tráfico de entorpecente pleiteia a desclassificação para o artigo 28 da lei de proteção à saúde pública
, bem como
o redimensionamento da pena e aplicação da confissão espontânea
e quanto ao
crime de receptação, a reforma da dosimetria da pena, aplicada ao crime de receptação e a compensação integral entre agravante e atenuante.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO.

Consta dos autos que no dia 1o de março de 2019, os denunciados Bruno Vinícius e Helon, munidos de uma navalha e a uma talhadeira quebraram o cadeado do portão da residência situada na Rua das Petúnias, 1682, com intuito de furtarem bens existentes no local.

Enquanto forçavam o portão para entrarem na casa, a Polícia Militar foi informada da ocorrência e se dirigiu ao local, e os denunciados Bruno e Helon, ao perceberem a aproximação dos policiais, se esconderam entre os eixos de um caminhão que estava estacionado próximo ao local. No entanto, foram descobertos pelos policiais, e acabaram por confessar que teria quebrado o cadeado com a intenção de furtar a residência, tendo o denunciado Bruno, ainda, na ocasião, confessado que também cometeu um crime de furto em uma casa no Bairro Beija-Flor, no dia 27/02/2019, de onde teria subtraído 01 notebook Dell e 01 câmera fotográfica Cannon, em prejuízo da vítima Kenny Gomes Behar.

Bruno ainda informou aos policiais que as coisas subtraídas naquele primeiro crime do dia 27/02/2019 haviam sido deixadas na casa da denunciada Jeciane da Silva Correa, irmã de Bruno.

Os policiais, então, se deslocaram à casa de Jeciane, onde ela admitiu a eles ter recebido os bens, sabendo tratar-se de produto de furto, mas que eles não estavam mais em poder dela, visto que haviam sido entregues ao denunciado Walecio Silva Antunes.

Dando sequência à diligência, os policiais foram à casa de Walecio, que, ao perceber a presença dos policiais, correu para os fundos do quintal e entrou na casa. Os policiais, então, sentindo forte odor de maconha, adentraram na casa de Walecio, onde encontraram dentro do guarda-roupa 04 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 02 quilos, e uma munição calibre .22, além do notebook e da máquina fotográfica furtados no dia 27/02/2019, da vítima Kenny Gomes Behar.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 40/45), auto de apreensão (fl. 47), auto de constatação provisória (fl. 36), laudo preliminar (fls. 112/113), laudo definitivo fls. 131/133).

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

Observa-se dos autos que o entorpecente foi encontrado no guarda-roupa do réu, e ele próprio admitiu que o entorpecente lhe pertencia, embora tenha alegado que a destinação desse entorpecente não era o comércio ou fornecimento a terceiros, mas apenas o seu consumo pessoal.

Quanto à adequação típica, observa-se que a Defesa sustenta que a conduta praticada pelo acusado melhor se amolda ao crime previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, e não ao artigo 33 da mesma Lei, já que não haveria provas suficientes nos autos de que a droga que era mantida em depósito pelo réu era destinada ao tráfico.

Com efeito, colhe-se dos autos que réu não foi flagrado realizando propriamente o comércio de drogas, contudo, isso é de todo desnecessário para a configuração do crime de tráfico, desde que outras circunstâncias e provas demonstrem a destinação comercial do entorpecente. Como se sabe, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo múltiplo alternativo, contendo nada menos que 18 verbos nucleares, e basta a prática de qualquer um deles, para que o delito de tráfico esteja caracterizado. Entre essas condutas estão as de "ter em depósito" e “guardar”.

Por outra frente, essas mesmas condutas também estão elencadas entre os verbos do tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, que trata do porte ou posse de drogas para o próprio consumo.

Para diferenciar no caso concreto se tais condutas emolduram um ou outro crime é preciso analisar a finalidade do entorpecente que era trazido pelo agente. Se a destinação é comercial, tratar-se-á de tráfico; se a destinação é o consumo próprio, tratar-se-á de mero uso.

E para determinar essa destinação, o próprio artigo 28, em seu parágrafo segundo aponta alguns critérios a serem analisados: a natureza e quantidade da substância apreendida; o local e as condições em que se desenvolveu a ação; às circunstâncias sociais e pessoais; bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso dos autos todas essas circunstâncias demonstram indubitavelmente a destinação comercial do entorpecente.

A própria quantidade de droga apreendida já demonstra claramente essa destinação comercial, afinal qualquer usuário ou traficante tem total conhecimento que a apreensão de grande quantidade de drogas remete ao tráfico, e por isso não compra drogas para consumo em grandes quantidades, ainda mais o réu que é reincidente em crime de tráfico, e não possui remuneração elevada.

Não se pode ignorar ainda que a forma como a droga estava condicionada, em seis porções grandes e duas trouxinhas pequenas, aliada ao fato de terem sido apreendidos com a droga objetos oriundos de furto, evidenciam ainda mais claramente a destinação comercial do entorpecente, pois é comum que usuários troquem esses bens por drogas, como, inclusive, o corréu Bruno relatou ter feito no caso destes autos.

Portanto, todas as circunstâncias da apreensão, somadas à expressiva quantidade de drogas apreendidas, não deixam nenhuma margem de dúvida de que a destinação da droga apreendida em poder do réu Walecio era destinada ao comércio.

Em miúdos, de igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pela ré/apelante Marli, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercancia.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

Pretende o apelante a redução da pena, sob a afirmação de que a quantidade da droga apreendida, não justificar uma maior reprovabilidade.

In casu, foram apreendidos quase 02kg (dois quilos) de entorpecentes, no caso maconha, pelo qual, o magistrado de origem exasperou a pena-base em 06 (seis) meses.

O crime de tráfico prevê pena de 05 anos a 15 anos de reclusão.

A fração encontrada pelo magistrado para aumentar a pena inicial, representa 1/30 avos de toda a possibilidade apenatória permitida em lei, não havendo discrepância no quantum encontrado.

No que importe à quantidade da droga não ser fora do comum, ressalto que a roga por si só é passiva de forte repreensão.

Diante do crescente volume de drogas apreendidas ao longo dos últimos anos, a visível destruição que ela causa nas famílias e na sociedade como um todo, não pode ser encarada com normalidade, e a quantidade apreendida, no caso dos autos, quase 02kg (dois quilos) de maconha) não é uma situação que deve ser enfrentada com normalidade e sem a devida repressão, afinal, pode ser comum, dentro da criminalidade, um indivíduo andar com 02kg de maconha, porém tal conduta e fato, não são e não podem ser encarados com normalidade dentro da sociedade regida por normas legais, especialmente, quando a quantidade de droga apreendida, visivelmente extrapola a quantidade supostamente portada e consumida por usuários de drogas.

Assim, entendo que o aumento de 06 meses na pena inicial em virtude da apreensão de quase 02kg (dois quilos) de maconha, encontra-se plausível e justificada.

DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Busca o apelante, também o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de tráfico.

Conforme observo dos autos, o apelante/réu, não confessou a traficância de entorpecentes, sustentando a versão de se tratar de mero usuário de drogas, inclusive mantendo a referida versão, quando da interposição do presente recurso de apelação criminal.

O tema quanto a confissão nos crimes de tráfico de drogas, é assunto sedimentado, inclusive com a edição de súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos crimes de drogas, para que seja reconhecida a atenuante da confissão em favor do réu, é necessário o reconhecimento da traficância por este, não bastando confirmar apenas a posse e propriedade da droga.

Nesse sentido caminha a Súmula no. 630 do STJ –
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”
(Súmula 630, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 29/04/2019)

Dessa forma, é facilmente constatável a não inclusão do apelante/réu, dentro das condições que lhe habilitem a concessão da atenuante da confissão espontânea.

DA REVISÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Pretende o turno defensivo a revisão da pena-base aplicada em desfavor do recorrente, sustentando que a pena foi dosada de forma equivocada.

Ao promover a dosimetria da pena pelo crime de receptação, o magistrado sentenciante, assim fundamentou:

“3) Quanto ao réu Walécio Silva Antunes3.1) Quanto ao crime de receptação.

O crime previsto pelo artigo 180, caput, do Código Penal prevê pena de reclusão de 01 (um) a 04 (anos) anos e multa. Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do agente excede ao usual do tipo, visto que, segundo o corréu Bruno, o acusado receptou os aparelhos furtados na sua prática comercial espúria de entorpecentes, trocando os aparelhos por drogas, o que certamente aumenta a reprovabilidade da sua conduta para além daquela que é inerente ao tipo.

Pode-se observar pelas certidões de antecedentes criminais constantes nos autos, que o réu é reincidente, visto que ao tempo da ação o réu contava com sentença condenatória transitada em julgado desde 26/08/2015, pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos autos 73824 desta Comarca, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria como circunstância agravante, e, não havendo outras condenações transitadas em julgado contra o réu, não há que se falar em maus antecedentes criminais, consoante disposição da Súmula 444 do STJ.

Sem dados quanto à personalidade ou conduta social do acusado.

Os motivos do crime são os próprios da espécie, não havendo consequências ou circunstâncias particularmente graves que possam influir na fixação da pena, exceto por aquela já considerada para elevar a culpabilidade do agente.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo, para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, no caso apenas a culpabilidade.

Como exposto, incide a agravante da reincidência, mas também a atenuante da confissão espontânea, visto que o réu admitiu a autoria desse crime em juízo. Seguindo a jurisprudência pacífica do STJ, compenso mútua e equivalentemente a agravante e a atenuante reconhecidas, mantendo, portanto, inalterada a pena.

Finalmente, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, converto em definitiva a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para esse crime. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 53 (cinquenta três) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316): Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.” (sic)

Analisando a dosimetria empregada pelo julgador sentenciante na primeira fase de dosimetria, este exasperou a pena-base em 04 meses e 15 dias de reclusão, em razão da negativação da culpabilidade.

O critério utilizado pelo magistrado, conforme constato, foi fracionar a pena, acrescendo 1/8 da variante entre a pena mínima e máxima previstas para o delito de receptação, encontrando assim o quantum de 04 meses e 15 dias.

Nesse ponto, tenho que não há qualquer irregularidade na pena inicial encontrada, tampouco na fundamentação da negativação da culpabilidade, visto que sim a receptação de bens móveis como moeda de troca no comércio de entorpecentes, sim acentua a culpabilidade do agente, visto que em sua maioria, os bens trocados por dependentes químicos em troca de droga, são furtados de sua própria família, parentes e oriundos de outras práticas delitivas como estelionato, roubo e falsificações.

Diante desse cenário, não há como não intensificar a culpabilidade do réu.

Na segunda fase de dosimetria, pretende ainda o apelante, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Ao verificar a dosagem d apena na segunda fase, constato que o judicante sentenciante compensou a referida agravante, com a atenuante, mantendo na segunda fase de dosimetria, a pena-base da primeira fase.

Assim, não há interesse recursal nesse ponto, visto que a pretensão defensiva, foi atendida ainda na sentença condenatória.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021